Tribunal: TJSP
Processo: 1102375-97.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Seguro de veículo. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização. Ausente comprovação de aptidão técnica da oficina indicada pela seguradora, ônus que incumbia à requerida por força de decisão mantida por esta C. Câmara, e havendo oficina credenciada pela ré, fato incontroverso, é devido o reembolso do valor gasto pelo autor para reparo realizado em oficina autônoma, limitado ao orçamento da

Ementa:
Seguro de veículo. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização. Ausente comprovação de aptidão técnica da oficina indicada pela seguradora, ônus que incumbia à requerida por força de decisão mantida por esta C. Câmara, e havendo oficina credenciada pela ré, fato incontroverso, é devido o reembolso do valor gasto pelo autor para reparo realizado em oficina autônoma, limitado ao orçamento da credenciada, e compensada a franquia. Ocorrência de danos morais, cujo valor, fixado em R$8.000,00 perante a origem, deve ser mantido, por ser adequado às circunstâncias do caso e às finalidades da condenação.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1102375-
97.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AVANTI BRASIL
SOLUÇÕES EMPRESARIAIS S/A, é apelado EDUARDO RISSI DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), NESTOR DUARTE E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102375-97.2016.8.26.0100 -Voto no 33660
2
Comarca: SÃO PAULO – F. CENTRAL CÍVEL – 26a VARA CÍVEL
Apelante: AVANTI BRASIL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS S/A
Apelado: EDUARDO RISSI DA SILVA
MM. Juiz Prolator: Carlos Eduardo Borges Fantacini
VOTO No 33.660
Seguro de veículo. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização.
Ausente comprovação de aptidão técnica da oficina indicada pela
seguradora, ônus que incumbia à requerida por força de decisão
mantida por esta C. Câmara, e havendo oficina credenciada pela
ré, fato incontroverso, é devido o reembolso do valor gasto pelo
autor para reparo realizado em oficina autônoma, limitado ao
orçamento da credenciada, e compensada a franquia. Ocorrência
de danos morais, cujo valor, fixado em R$8.000,00 perante a
origem, deve ser mantido, por ser adequado às circunstâncias do
caso e às finalidades da condenação.
Recurso parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 276/278, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente a ação decorrente de seguro de veículo, para condenar a
requerida ao pagamento do valor pago pelo reparo do automóvel do autor, atualizado
monetariamente desde o desembolso, de indenização por danos morais fixada em
R$8.000,00, atualizada monetariamente desde a fixação, com juros moratórios a
contar da citação, além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da condenação. Opostos embargos de declaração pela
requerida, foram eles rejeitados (fls. 280/283).
Apela a ré (fls. 285/294). Sustenta, em síntese, que sua
responsabilidade é limitada contratualmente ao valor apurado em seu procedimento de
regulação, do qual deve ser compensada a franquia. Afirma que, nos termos do
contrato, não há obrigação de empregar peças originais em reparos de veículos
fabricados há mais de uma ano. Acrescenta que o próprio requerente deu causa aos
transtornos relatados, ao resistir em encaminhar seu veículo à oficina indicada pela
seguradora. Assevera que tais fatos não caracterizam dano moral, subsidiariamente
postulando a redução do valor fixado. Por isso, requer a reforma da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102375-97.2016.8.26.0100 -Voto no 33660
3
Recurso contrariado, com preliminar de não conhecimento por
ausência de impugnação da decisão recorrida (fls. 299/311).
É o relatório.
De início, afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso
por ausência de impugnação da sentença, porque a apelante insiste no argumento de
que não possui responsabilidade pelo pagamento de indenização da integralidade dos
reparos realizados, bem como alega a inocorrência de danos morais, o que, em tese,
se admitido, importaria em motivo para a reforma da decisão de primeiro grau.
No mérito, cuida-se de ação por meio da qual o autor pretende
compelir a requerida, com que celebrara contrato de seguro de veículo, a proceder aos
reparos em seu automóvel, a ser realizado em oficina cadastrada junto à seguradora,
bem como ao pagamento de indenização por lucros cessantes e por danos morais.
Esclarece que a requerida se recusa a realizar o conserto na oficina “Marques e
Marques”, cadastrada como autorizada, indicando ao autor outra oficina “MG Car”, cuja
capacidade técnica causou suspeita ao autor, fundada na disparidade dos orçamentos
apresentados.
Citada, a requerida apresentou contestação, em que alega, em
síntese, a licitude de sua conduta, calcada nos termos do manual do usuário dos
serviços contratados (fls. 108/117). Seguiram-se réplica (fls. 159/160), audiência de
tentativa de conciliação (fl. 167), indicação de provas pelo requerente, e decisão
saneadora, na qual foi invertido o ônus probatório e determinou-se que incumbe “à ré
comprovar que a oficina com orçamento mais baixo, tem a idoneidade e as condições
técnicas de efetuar o reparo necessário e adequado, conforme parâmetros médios
aceitáveis de mercado” (fl. 195).
Contra tal decisão a requerida interpôs agravo de instrumento, ao
qual foi negado provimento, tendo sido rejeitados os embargos de declaração opostos
pela recorrente1.
Foi informado pelo autor que o veículo foi submetido a reparos
1 Recurso no 2062468-73.2017.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102375-97.2016.8.26.0100 -Voto no 33660
4
por sua própria conta, em oficina desvinculada da requerida, pelo valor de
R$29.000,00, situação impugnada pela ré, que sustenta ser responsável apenas pelo
reembolso do valor apurado em sua regulação (R$19.000,00), descontando-se a quota
de participação/franquia (R$2.500,00), por força dos termos do contrato celebrado
entre as partes.
Nesse contexto, e mantida a decisão saneadora, constata-se que
a requerida não se desincumbiu de comprovar a aptidão técnica da oficina “MG Car”,
ao passo que é incontroverso o fato de que a oficina “Marques e Marques” era
credenciada.
Disso se conclui que a recusa da requerida era mesmo ilícita, de
modo que o valor a ser reembolsado deveria se limitar àquele que seria dispendido
pela requerida, caso realizado o conserto nesta oficina, compensando-se o valor da
franquia.
O orçamento de fl. 37 indica que o reparo na empresa “Marques
e Marques” custaria R$32.707,66, ao passo que o reparo realizado pelo autor custou
R$29.000,00 (nota fiscal em fl. 241), e a quota de participação é de R$2.500,00.
Assim, o reembolso devido ao autor é de R$26.500,00.
Não prospera a afirmação da apelante no sentido de que cláusula
do manual do usuário do serviço limitaria o reembolso à quantia apurada em regulação
do sinistro pela própria seguradora, diante da ausência de controvérsia acerca do
credenciamento da oficina “Marques e Marques”, e da ausência de comprovação de
que a oficina “MG Car” possuía condições de reparar satisfatoriamente o veículo.
Por sua vez, é inconteste que o apelado experimentou aflição,
instabilidade emocional e descrença ante a conduta da apelante, que, contratado para
prestar assistência em caso de dano a bem de grande relevância, resistiu ao seu
reparo quando ocorrido o sinistro, apresentando inúmeras restrições infundadas, e
desviando o tempo produtivo do consumidor. Não há que se falar, portanto, em meros
aborrecimentos, sendo manifesto o dano moral. Tais fatos dispensam maior dilação
probatória, conforme estabelece o art. 375 do CPC, porque já demonstrados nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102375-97.2016.8.26.0100 -Voto no 33660
5
autos, e advêm da experiência comum.
No tocante ao valor da indenização, cumpre observar que deve
ser o suficiente para inibir a recorrente da prática dessa natureza, capaz de macular a
honra e sentimentos alheios, e, de outro lado, não importar enriquecimento sem causa
do ofendido.
Sobre o tema, CARLOS ROBERTO GONÇALVES dá a seguinte
lição: “em geral, mede-se a indenização pela extensão do dano e não pelo grau da
culpa. No caso do dano moral, entretanto, o grau da culpa também é levado em
consideração, juntamente com a gravidade, extensão e repercussão da ofensa, bem
como a intensidade do sofrimento acarretado à vítima.” (in Responsabilidade Civil, 6a
ed., São Paulo, Saraiva, 1995, no 94.5, pág. 414).
Desse modo, tendo em vista a natureza do dano, suas
consequências na vida do autor e as condições das partes, deve ser mantida a quantia
fixada pelo juiz a quo (R$ 8.000,00), por ser compatível com as circunstâncias do caso
vertente e com as finalidades da condenação. Tal quantia é suficiente para cumprir
seu caráter sancionatório, sem implicar enriquecimento ilícito do apelado.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, apenas para
reduzir o valor a ser reembolsado ao requerente para R$26.500,00, mantida a r.
sentença em seus demais termos. Em razão da sucumbência recíproca na fase
recursal, elevo os honorários advocatícios devidos ao patrono do autor para 20% do
valor da condenação, e fixo honorários advocatícios em favor do patrono da recorrente
em 20% do proveito econômico obtido com o parcial provimento do recurso
(R$500,00).
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator